Tribunal: STF
Processo: HC 198435
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Celestino Mascarenhas Ferreira contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 623.103/RJ (pág. 317 do documento eletrônico 3).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que
    “[...] a Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgando os HHCC 526.535, ajuizado em favor do corréu, Rogério Avelino da Silva, e 591.231, impetrado em prol da denunciada, Danúbia de Souza Rangel, acolheu os pleitos de modo a reconhecer, tão somente, uma circunstância judicial desfavorável (liderança), propiciando, em corolário, a redução das reprimendas impostas aos mencionados sentenciados, ficando o primeiro com 04 anos e 10 meses de reclusão, pelo delito de associação para fins de tráfico, 02 anos e 08 meses de reclusão, pelo injusto de corrupção ativa e 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pelo tipo de tráfico de drogas, ao passo que a segunda com 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, pelo delito de associação para fins de tráfico e 02 anos e 08 meses de reclusão, pelo delito de corrupção ativa.
    É importante ressaltar que houve um pequeno equívoco no cálculo das penas estabelecidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça com relação ao corréu, Rogerio no tocante ao injusto de associação para fins de tráfico, motivo pelo qual pode ser explicada diferença do quantum quando comparada com a resposta dada à sentenciada Danúbia.
    Com efeito, os corréus Marcelo dos Santos das Dores (tido como o capo da associação), Luciana Ferreira da Silva e Dayana Rodrigues, que, a exemplo do paciente, foram condenados pelo injusto de lavagem de dinheiro no feito desmembrado, tiveram as reprimendas estabelecidas, nesse particular, no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão.
    Nesse diapasão, ficará demonstrado, em linhas que se seguem, que o presente writ, objetivará o reconhecimento da equiparação, na parte que couber, das penas com aquelas fixadas aos mencionados corréus” (págs. 29-31 do documento eletrônico 4).
    Ao final, requerem
    “[...] inicialmente, o conhecimento, nem que seja de ofício, do presente Writ, haja vista a excepcionalidade do caso vertente.
    Esperam os impetrantes a concessão da medida liminar a fim de que o paciente permaneça, em liberdade, até o julgamento do mérito do presente Writ, uma vez que caracterizado se encontra, pelos plausíveis motivos expostos, o fumus boni iuris, sobretudo pela concreta possibilidade de redução da reprimenda bem como a sua substituição, nos moldes do art. 44, do C. Penal, não obstante também se fazer presente, também, o periculum in mora, evitando, desse modo, a expedição do mandado de prisão pela ocorrência do trânsito em julgado.
    Os impetrantes esperam que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a r. decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne este COLENDO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de, um, reduzir a pena ao patamar mínimo legal, como forma de guardar ou não congruência com as reprimendas fixadas aos corréus, Marcelo das Dores, Luciana Ferreira e Dayana Rodrigues, dois, abrandar o regime para aquele segundo a pena aplicada, e, finalmente, três, em caso de reconhecimento do primeiro pleito, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, do C.Penal” (págs. 25-26 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A pena-base foi majorada, na primeira fase da dosimetria, por meio de fundamento válido que considerou as circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois houve a conversão de dinheiro do tráfico de drogas em ativo lícito, destinada à aquisição de um apartamento para que o líder da Facção Criminosa Terceiro Comando Puro utilizasse respectivo imóvel para se esconder, porquanto encontrava-se na iminência de ser preso, cuidando-se, assim, de sofisticada atividade de lavagem de dinheiro. 2. O regime prisional mais gravoso foi devidamente fixado, isso porque, apesar da pena ter sido arbitrada entre 4 e 8 anos, considerou-se, no ponto, circunstância judicial desfavorável, inexistindo ilegalidade na sua aplicação. 3. Agravo regimental improvido” (pág. 317 do documento eletrônico 3).
    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator